Tribunal: TJSP
Processo: 3009831-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA/SEGURO-GARANTIA – Ação anulatória de débito fiscal – Inconformismo diante de decisão que, em razão do oferecimento de seguro garantia, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Hipótese não prevista no rol do art. 151 do CTN -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA/SEGURO-GARANTIA – Ação anulatória de débito fiscal – Inconformismo diante de decisão que, em razão do oferecimento de seguro garantia, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Hipótese não prevista no rol do art. 151 do CTN - Garantia que não se equipara ao depósito integral e em dinheiro quanto a créditos de natureza tributária, a teor do Tema no 378/STJ e da Súmula no 112/STJ – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC c/c art. 151, V, do CTN) – Presunção de legalidade do ato administrativo -Garantia idônea ofertada nos autos que tem o condão apenas de impedir a inscrição do débito no CADIN e o protesto, além de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN e Tema no 237 STJ) – Pedido formulado a título subsidiário que sequer foi apreciado pelo juízo a quo, e, portanto, não comporta conhecimento nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância – Decisão reformada, com revogação da tutela de urgência.

Recurso provido.